Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposta importunação sexual, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio por reo, a absolvição do réu, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
2. Recurso conhecido e provido.